Tribunal: TJDFT
Processo: 0712904-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PERDAS E DANOS. INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE PEDIR AFETA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. O interesse de agir tem fundamento na necessidade do ingresso em juízo, bem como na adequação da via para solução do conflito e na utilidade do provimento jurisdicional.
2. Os pedidos deduzidos na presente ação estão compreendidos nos efeitos do cumprimento de sentença de outro processo. Logo, carente o interesse de agir na espécie.
3. Apelação conhecida e não provida.